Tribunal: CARF
Processo: 10725.720332/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720332/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.349 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
AUTO SERVICOS BREJINHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA DA GFIP. CFL 77 APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF. 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.347, de 11 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10725.720313/2019-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em que o recorrente sustenta, em síntese:
a) Os arquivos de GFIP foram enviados no prazo legal pela recorrente, não
tendo sido corretamente transmitidos em razão de falha técnica na rede de
computadores – o que estava fora do conhecimento e do controle da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720332/2019-19
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720332/2019-19

contribuinte. Mais tarde, ao perceber que o arquivo não havia sido
corretamente transmitido, a recorrente voltou a fazê-lo, de forma a não
descumprir a obrigação acessória alegada (art. 138 do CTN);
b) A correção acima citada foi realizada antes de iniciada qualquer ação
fiscal, ou que tenha sido intimada a recorrente para emitir novamente a
GFIP. Por esse motivo, cabe a aplicação dos efeitos da denúncia
espontânea – exclusão da responsabilidade; e
c) A autuação deixou de observar o tratamento diferenciado garantido às
micro empresas e empresas de pequeno porte (especialmente o que consta
do art. 1o, II, §§ 3o a 7o, da Lei Complementar 123/2006). Com isso, a
fiscalização foi sumária e punitiva exclusivamente, não sendo concedido à
contribuinte a oportunidade de corrigir procedimentos que eventualmente
estivessem em dissonância com o entendimento interpretativo do agente
fiscal.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
DIANTE DE TODO O EXPOSTO, e à luz das provas documentais já
produzidas nos autos, suplicando ainda pelo suplemento jurídico do
ilustre revisor/julgador, pede e espera o acolhimento da presente
impugnação, em todos os seus termos, requerendo que seja julgado
procedente o presente recurso, e em consequência, julgado improcedente
o Auto de Infração ora atacado.
O recurso veio acompanhado de decisão judicial.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – Modelo I que constitui
crédito tributário de penalidade em decorrência de descumprimento de obrigação acessória
(atraso na entrega da GFIP), em face de recorrente.
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte:
Descrição dos Fatos: A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo fixado na
legislação enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois por
cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, conforme "Comprovante de Declaração das
Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e
Fundos por FPAS", ainda que integralmente pagas, respeitados o
percentual máximo de 20% (vinte por cento) e os valores mínimos de R$
200,00, no caso de declaração sem fato gerador, ou de R$ 500,00, nos
demais casos. A multa cabível foi reduzida em 50% (cinquenta por
cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, exceto no caso da
multa aplicada ter sido a multa mínima. No caso de entrega de mais de
uma GFIP em atraso com chaves distintas por competência, a base de
cálculo corresponde à soma dos montantes das contribuições informadas
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720332/2019-19

nessas GFIP, abrangendo todos os números de inscrição do sujeito
passivo, exceto as GFIP com os códigos de recolhimento no 130, 135,
608 e 650.
Enquadramento Legal: Art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
A contribuinte apresentou impugnação alegando, além dos argumentos
posteriormente formulados no recurso voluntário, o seguinte:
a) A infração imputada não demonstra grau de risco incompatível com o art.
55 do Estatuto da Microempresa. A opção pelo recolhimento da
contribuição em favor do Sindicato apontado, e não em favor da Conta
Especial do Governo Federal, teve como único objetivo beneficiar seus
funcionários. Com o encerramento dos plantões fiscais no município da
sede, as homologações das rescisões de contratos de trabalho passaram a
ser na cidade de Campos Goytacazes. Em decorrência do grande fluxo de
empresas à procura de atendimento naquela delegacia, torna-se
considerável a dificuldade de agendamento de data para a respectiva
homologação das rescisões, além das dificuldades de deslocamento.
Considerando que os sindicatos só aceitam homologar contratos de
empregados que tiveram contribuições em seu favor, optou-se pela
contribuição da forma que foi feita, objetivando assim melhor comodidade
no atendimento aos interesses do trabalhador. Dessa forma, tal
procedimento não pode ser considerado como grau de risco incompatível
com o procedimento favorável às microempresas.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, e à luz das provas documentais já produzidas nos
autos, suplicando ainda pelo suplemento jurídico do ilustre
revisor/julgador, pede e espera o acolhimento da presente impugnação,
em todos os seus termos, requerendo que seja julgado procedente o
presente recurso, e em consequência, julgado improcedente o Auto de
Infração ora atacado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e situação cadastral; e ii) Requerimento de empresário.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720332/2019-19

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de fevereiro de 2020 (fl. 43), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 13 de março de 2020 (fl. 47-57 e 64). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de
1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
O recurso voluntário apresentou argumentos idênticos aos já formulados na
impugnação, sendo que houve uma única matéria levantada neste último que não se
repetiu em sede recursal. Concordando com o posicionamento adotado pela DRJ – que
inclusive menciona o entendimento fixado pela Súmula CARF no 49 –, adoto as razões
de decidir aduzidas na decisão recorrida, como prevê o permissivo do art. 57, § 3o, do
RICARF:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço. Trata-se de analisar lançamento referente à multa
por atraso na entrega de GFIP relativa ao ano-calendário de 2014. A impugnante
alega a ocorrência de denúncia espontânea, que não houve dupla visita,
princípios.
Em relação ao benefício da dupla visita, insculpido na Lei Complementar (LC)
no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 55, ele não se aplica às multas por atraso
na entrega de declarações, como se depreende da leitura do próprio dispositivo,
que remete à fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720332/2019-19

por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência
de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador
administrativo prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução
de Consulta Interna (SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no
sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa autoridade julgadora e
estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA
DE GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação
de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto no
art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia
espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476,
II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN)RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art.
32 da Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’,
especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da declaração
[GFIP] ou entrega após o prazo”. O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega
da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração
ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da
GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve efetivamente
a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720332/2019-19

antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já
que, regra geral, as infrações por descumprimento de obrigação acessória são
caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja
disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento
da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que
tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
MULTA
MORATÓRIA.
EXIGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO 512 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I - A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei
constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
Código de Processo Civil.
II - Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o contribuinte
desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência que a Fazenda não
pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo sentido que a declaração
possa ser entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp n°
243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 21/08/2000).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720332/2019-19

III - A ausência de prequestionamento da matéria versada no recurso especial,
embora opostos embargos declaratórios, impede a admissibilidade daquele,
quanto a alegada ofensa ao artigo 512 do CPC, a teor da Súmula 211 do STJ.
IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag No 502.772/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado
em 25/11/2003, DJ 22/03/2004)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005;
REsp331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp No 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em
05/02/2009, DJe 19/02/2009)
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo: Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138
do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a
exclusão multa com base na denúncia espontânea.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720332/2019-19

No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la.
Por essas razões, devem ser afastados os argumentos da recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração de fl. 17.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital